Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO N. 479/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. ARTIGO 373, II, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENUNCIADO N. 54/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora requereu a declaração de inexistência do débito fundado em contrato cancelado administrativamente, postulando a repetição do indébito dos valores descontados em seu benefício previdenciário, os quais não havia sido devolvido até a data da propositura da ação. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada.
2. Conforme súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Tratando-se de lide em que se discute a responsabilidade por falha na prestação dos serviços – realização de empréstimos consignados sem autorização da consumidora – a inversão do ônus probatório é ope legis, nos moldes do artigo 14, § 3o do CDC, isto é, decorre de lei, daí emergindo a responsabilidade objetiva da parte requerida, a quem incumbe demonstrar a regularidade da contratação. 3.1. O banco réu não comprovou que a assinatura constante dos instrumentos contratuais postos “sub judice” foi aposta pela consumidora, não tendo sequer pleiteado, a tempo e modo, a produção de prova técnica (perícia grafotécnica) para comprovar sua assertiva. Não se desincumbindo do encargo probatório que lhe competia, resta configurada sua falha enquanto fornecedor de serviços.
4. A contratação de empréstimos consignados sem o consentimento da consumidora, gerando a indevida realização de descontos no benefício previdenciário da autora, caracteriza o dano moral. 4.1. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem ainda as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da autora, o porte econômico do banco réu, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.
5. Conforme súmula n. 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, no caso, a partir de cada desconto desautorizado.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recuso não provido.